Tribunal: STF
Processo: ARE 1453038
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movida em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DO TSE. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUESTIONADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Hipótese em que a decisão combatida negou seguimento ao agravo, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão questionada, o que fez atrair a aplicação do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE. 2. Este Tribunal Superior já decidiu que é dever do agravante refutar os fundamentos da decisão que obstou o regular processamento do recurso especial, sob pena de subsistirem as conclusões desta (AgR-AI nº 1087-55/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30.4.2015, DJe de 24.6.2015). 3. Os argumentos deduzidos nas razões do agravo não se mostram suficientes para afastar a conclusão da decisão agravada, devendo, portanto, ser negado provimento ao agravo interno. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 84).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento no § 3º do art. 102 da Constituição da República, a agravante afirma que “não deve prosperar o deferimento e a aplicação da multa pretendida pela Recorrida, bem como deve ser reformado na integralidade o r. Acórdão, uma vez que restou comprovado nesta peça Recursal a ausência de candidatos e partidos da Coligação ora Recorrente, bem como não existiu convocatória nem manifestação destes para realização do ato, sendo este feito por livre e espontânea vontade dos eleitores e populares” (e-doc. 102, p. 7).  



    É o relatório.



    Decido.  



    3. Conquanto interposto o recurso extraordinário com base no art. 102 da Constituição da República, a recorrente não apontou qualquer dispositivo constitucional supostamente violado no acórdão recorrido, a atrair a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). 



    4. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”



    (ARE nº 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018; grifos nossos).   



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recuso extraordinário, com base no art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator